Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-17.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TV POR ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO – GRAVAÇÃO TELEFÔNICA EM QUE NÃO SE PODE IDENTIFICAR O INTERLOCUTOR - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - OCORRÊNCIA. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e diante das provas juntadas aos autos defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente (ID 32406424 - Pág. 1).

2. Preliminar de coisa julgada.

2.1 A empresa de telefonia, que eventualmente firmou contrato fraudulento, e a empresa terceirizada que, em virtude do referido contrato, instalou os aparelhos no endereço indicado pelo fraudador e incluiu o nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, têm responsabilidade solidária por eventuais danos causados ao consumidor em decorrência de defeituosa prestação dos serviços, em função do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

2.2 Dessa forma, não merece ser acolhida a preliminar de coisa julgada suscitada pelo réu INFOR DF TELECOMUNICACOES E INFORMATICA, uma vez que, o reconhecimento de eventual falha na prestação dos serviços de uma das empresas implica a condenação solidária de ambas.

3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

4. Narra a autora que vem sofrendo cobranças indevidas e que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida que desconhece, uma vez que não possui relação jurídica com nenhum dos réus. Requer a declaração de inexistência de dívida e a condenação dos réus na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes e no pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.

5. Inobstante as alegações da ré e a juntada de diversas faturas emitidas em nome da autora, bem como a gravação das ligações telefônicas em que o fraudador informa os dados da contratante (ID 32406411/32406413), a empresa ré não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a efetiva regularidade da contratação com o consumidor, pois realizada por meio telefônico, sem a apresentação dos documentos de identificação pessoal. Ademais, observa-se que os equipamentos do serviço telefônico foram instalados em endereço que não coincide com o endereço da autora nem há provas de que tenha sido recebido por ela, pois a empresa prestadora do serviço não apresentou o comprovante de instalação dos equipamentos com assinatura do responsável pelo recebimento (ID 32406391 - Pág. 8).

6. Ainda vale ressaltar que a autora procurou a Delegacia de Polícia e o PROCON com o objetivo de relatar a fraude, o que é forte indício de que não participou da contratação dos serviços (ID 32406391 - Pág. 9/11 e 32406408 - Pág. 2).

7. É fato notório que a facilitação de contratação de serviços de internet, telefonia e TV por assinatura, sem a presença física do consumidor aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrência de contratações fraudulentas. Assim, resta caracterizada a falha na segurança no sistema de contratação de serviços ofertado pela empresa ré, atraindo para si a culpa pelos danos causados ao consumidor.

8. A despeito de terem sido liquidadas algumas faturas, não existem provas de que as quitações teriam sido feitas pela autora, ou a seu mando (ID 32406410 - Pág. 3). O pagamento de algumas faturas referentes ao contrato de internet e TV por assinatura não é indício suficiente para comprovar a relação jurídica entre consumidor e empresa prestadora de serviços e, por conseguinte, afastar possível fraude.

9. Destarte, reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, objeto deste processo, é de se extrair as consequências daí derivadas como a declaração de nulidade do ato negocial, inexistência de débito e a reparação de eventuais danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

10. Quanto ao dano material, não há comprovação de que a autora tenha contratado seguro no valor de R$ 264,00 e que essa contratação tenha decorrido da existência de negativação. Nesse ponto, não há como acolher o pedido autoral.

11. Noutra via, foi comprovada a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes em virtude do débito de R$ 1.851,00 por ordem da segunda ré (ID 32406391 - Pág. 12/13). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida relativa a contrato declarado inexistente revela ato ilícito que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.

12. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.

13. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora.

14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar parcialmente os pedidos para:

a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato objeto dos autos;

b) declarar inexistente a dívida de R$ 1.851,00;

c) para condenar o réu INFOR DF TELECOMUNICACOES E INFORMATICA na obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes no prazo de 30 dias sob pena de multa a ser arbitrada; e

d) condenar solidariamente os réus no pagamento de R$ 4.000,00 atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescidos de juros de mensais de 1% contados da citação.

15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido